Tribunal: TJDFT
Processo: 0712472-42.2022.8.07.0004
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-12
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. REVOGAÇÃO FACULTATIVA. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. PRELIMINAR DE NULIDADE ACOLHIDA.
1. Suspensão condicional do processo. O descumprimento de condição imposta (art. 89, § 4o, da Lei no 9.099/95) constitui causa facultativa de revogação do “sursis” processual, sendo imprescindível a prévia oitiva do beneficiado para decisão sobre a revogação do benefício.
2. No caso, a apelante assumiu uma obrigação pessoal, sendo obrigatória a sua intimação pessoal para que ela possa esclarecer a motivação do descumprimento, em observância aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.
3. Apelação CONHECIDA e PROVIDA para declarar a nulidade da decisão que revogou o “sursis” processual e dos atos processuais posteriores.